Tribunal: TJBA
Processo: 8032387-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032387-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MATILDES DA GLORIA TAVARES LIMA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão que, nos autos de ação de cobrança c/c indenizatória, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual, mantendo o feito no juízo estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco do brasil S.A. é parte legítima para responder por desfalques e má gestão de conta PASEP; (ii) saber se é competente a justiça estadual ou federal para julgar a demanda relativa à administração dos valores do fundo PASEP.

III. Razões de decidir

3. Segundo jurisprudência do STJ, no Tema 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em casos de desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4. A jurisprudência do STJ também firmou entendimento de que ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, são da competência da justiça estadual, salvo quando a União figura no polo da demanda.

5. Não demonstrada qualquer ingerência direta da União na causa de pedir, mantém-se a competência da justiça estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem desfalques e má gestão de contas PASEP. 2. Compete à justiça estadual processar e julgar tais demandas, salvo quando a União figure na relação processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, CC 43891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032387-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
MATILDES DA GLORIA TAVARES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator